Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724577-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RENI ERCILIO BERWANGER D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as preliminares suscitas pelo banco agravante. Em suas razões, o agravante sustenta que há litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., razão pela qual se deve reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Sustenta que os juros de mora devem ser contados a partir da citação no cumprimento de sentença. Por fim, afirma que deve ser determinada a realização de perícia contábil para apuração do eventual quantum debeatur. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria discutida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo com os parâmetros fixados na decisão ora agravada e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. No tocante à alegação de que existe litisconsórcio passivo necessário entre União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., a pretensão do agravante, em primeira análise, parece contrariar o preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. A alegação de que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na liquidação de sentença confronta, em princípio, com entendimento pacificado pelo colendo STJ, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), segundo o qual o termo inicial da contagem dos juros moratórios é a data da citação na fase de conhecimento do processo instaurado por ação civil pública. Com relação ao pedido para que seja determinada a realização de perícia contábil, ao menos por ora, não há o que prover, tendo em vista que o Magistrado singular não indeferiu a produção de tal prova. Confira-se, a esse respeito, o seguinte trecho da decisão agravada: “Diante disso, antes de apreciar a necessidade de perícia, o autor deve esclarecer quais seriam os ‘verdadeiros slips’, assim como quais seriam os documentos físicos necessários para elaboração dos cálculos. Afinal, as alegações são genéricas e e o autor não explicou qual informação essencial eles acrescentarim aos documentos já apresentados, ou se o objetivo é somente verificar a veracidade, caso em que também será necessário explicar o motivo da desconfiança quanto aos dados constantes no extrato. É claro que o Banco pode ser intimado a apresentar outros documentos que possua, caso eles se mostrem indispensáveis, mas antes o autor deve explicar em que consiste essa imprescindibilidade”. Isso é o suficiente para reconhecer a ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator